Tribunal: STF
Processo: ARE 1371623
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alvaro Tomaz Castro de Souza e Nadia de Souza Cezar interpôs o presente agravo (eDoc n. 41) em face de decisão (eDoc n. 39) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc n. 21) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO -CRIME. PECULATO DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    […]



    Nulidade da sentença por ausência de individualização das penas. Não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, na medida em que feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes, consoante precedentes do STJ. Cerceamento e deficiência de defesa inocorrentes. 



    […]



    II - Mérito. 



    O pagamento de horas extraordinárias pressupõe expressa autorização da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição ou de ofício, não podendo exceder a duas horas diárias. 



    O reexame do acervo probatório demonstrou de forma clara a habitualidade, sem prévia autorização, do pagamento de remuneração por jornada excedente aos servidores, os quais também são detentores de funções gratificadas, o que é vedado pela legislação municipal. 



    Dosimetria. Correta a desvaloração das consequências, em razão do dano causado ao erário. Adequado o critério adotado para exasperação da pena em razão da continuidade delitiva. 



    Afastada a perda da função pública por ausência de fundamentação. 



    PRELIMINARES REJEITADAS E APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc n. 33), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, cabe apontar que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    I - CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL 



    [...]



    Quanto à repercussão geral, a tutela da garantia individual constante do citado art. 5°, inciso XLVI, da CF 88 tem de ser assegurada pela Suprema Corte, que tem por missão zelar pelo respeito e integridade das normas constitucionais. São inúmeros os recursos extraordinários conhecidos, -quando se interpreta lei que regulamenta dispositivo constitucional. Se o arbítrio do julgador fosse assegurado na, interpretação da lei que resultasse em esvaziamento do texto constitucional, a finalidade da existência do Supremo Tribunal Federal poderia ser questionada. Na hipótese, há vulneração de clareza meridiana do princípio da individualização da - pena." (grifei)



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO DESCONSTITUI OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    […]



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    3. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.330.479 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.221.239 AgR, Relator o ministro Edson Fachin - grifei)



    De outro lado, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente. 



    É que, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator